Tribunal: TJDFT
Processo: 0732252-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732252-43.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FABIA CRISTINA LUDGERO WESSEL RAMOS, RODRIGO LUDGERO WESSEL, HUMBERTO LUDGERO WESSEL DA CRUZ RECORRIDA: HARIADNA AGUIAR WESSEL SEIXAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO. PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DIREITO À MEAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, parágrafo único, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, “no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevieram ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.” 3. No caso concreto, mesmo que o imóvel questionado tenha sido adquirido antes do casamento, ambos os cônjuges contribuíram para sua aquisição, pois foi financiado em 25 anos, e o casamento ocorreu cinco anos após a assinatura do instrumento de promessa de compra e venda e do financiamento. 4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, os proventos do trabalho recebidos por um ou outro cônjuge na vigência do casamento compõem o patrimônio comum do casal, tendo em vista o esforço de ambos, independentemente de ser financeira a contribuição de um dos consortes e do outro não. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 141, 322, §2o e 492, caput, todos do Código de Processo Civil, sustentando ofensa ao princípio da congruência e, ainda, que o acórdão recorrido representa decisão extra petita, pois teria julgado matéria estranha aos pedidos formulados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 141, 322, §2o e 492, caput, todos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Registre-se, ademais, que “consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento.” (AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012